Tribunal: TJDFT
Processo: 0738850-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738850-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de BRUNO RODRIGUES DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da Vara Do Tribunal do Júri de Águas Claras, por decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, em ação penal que figura como réu sob a imputação do crime de homicídio qualificado tentado. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, por ser o paciente primário, com endereço certo e ocupação lícita. Sustenta, ainda, ser pai de uma criança e portador de Diabetes, e que as dosagens e horários de sua medicação não vem sendo observada enquanto interno do sistema prisional. Requer, então, a substituição liminar da prisão preventiva por prisão domiciliar Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em obediência ao rol de legitimados do art. 311 do CPP. O crime de homicídio tentado qualificado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, admitindo, assim, a decretação da prisão preventiva, consoante autorizado pelo art. 313, I, do CPP. A materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que conferiu suporte à denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. Conforme assentado na decisão impetrada, a gravidade concreta da conduta, conforme descrita na denúncia, sopesada com o histórico de violência doméstica contra a ex-companheira evidenciam cenário de perigo atual de liberdade que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da vida e integridade física e psicológica das vítimas. A alegação de que é portador de doença grave e que como interno do sistema prisional não está recebendo tratamento adequado carece de comprovação. De igual modo quanto à alegação de que é imprescindível nos cuidados de filho menor. A questão não foi submetida a decisão prévia do juízo impetrado, de modo que seu conhecimento per saltum pelo Tribunal implica em indevida supressão de instância. Além disso, a mera juntada de certidão de nascimento não é suficiente para comprovar a alegada imprescindibilidade, uma vez que atesta, apenas, registro civil de paternidade biológica. Ademais, conforme jurisprudência sedimentada deste Tribunal, na esteira do entendimento assentado pelos Tribunais superiores, o requisito da contemporaneidade está relacionado à manutenção dos requisitos que ensejaram a custódia preventiva do paciente, e não ao momento em que os fatos foram praticados. Nesse cenário, a prisão preventiva se mostra adequada e necessária para proteção das vítimas diante da periculosidade latente do paciente, evidenciada pelas circunstâncias da infração e o histórico de violência que, em conjunto, permitem a prognose de risco atual e concreto. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Intime-se e solicite-se informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator